Tribunal: STF
Processo: HC 190575
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção ativa. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ademir Olegário Marques em favor de Edinaldo Rosing, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 132.059/PR (evento 8). 
    O paciente foi denunciado e cumpre prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa, previstos no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, anoto que o Magistrado de primeira instância, ao homologar o flagrante em prisão preventiva, destacou, além do modus operandi, a circunstância de que ‘o indiciado é reincidente, considerando possuir uma execução de pena pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo [...] registra ações penais em andamento, em tese, dos crimes de receptação, ameaça e resistência’ (fl. 76, grifei). 
    O histórico criminal do acusado em crimes de natureza patrimonial indica habitualidade delitiva e evidencia o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, cuja resposta deverá ser remetida via malote digital.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aponta ‘impossibilidade de manutenção da prisão preventiva fundamentada na existência de antecedentes criminais’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, anoto que o Magistrado de primeira instância, ao homologar o flagrante em prisão preventiva, destacou, além do modus operandi, a circunstância de que o indiciado é reincidente, considerando possuir uma execução de pena pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo [...] registra ações penais em andamento, em tese, dos crimes de receptação, ameaça e resistência”. Acrescenta que “O histórico criminal do acusado em crimes de natureza patrimonial indica habitualidade delitiva e evidencia o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora